Tribunal: TCU
Processo: 000.091/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Cachoeira do Arari/PA para execução do termo de compromisso 236/2008. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa E. M. Construções Eireli, para todos os efeitos, dandose prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Noêmia de Sousa Jacob e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Governo do Estado do Pará, julgando suas contas regulares com ressalva e dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa E. M. Construções Eireli, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/5/2012 209.185,00 Débito 9.4. aplicar à responsável E. M. Construções Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. dar ciência ao município de Cachoeira do Arari/PA e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará quanto à necessidade de adoção de medidas para atribuir ao município a titularidade das áreas onde foram construídos os sistemas de abastecimento de água objeto do TC-PAC 236/2008, conforme portaria interministerial 127/2008, portaria Ministério das Cidades 628/2008 e portaria Funasa 154/2009, então vigentes; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará; 910. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.